Tribunal: TJMT
Processo: 1034378-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034378-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Atos executórios, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JONAS DANIEL ERCEGO - CPF: 003.513.250-77 (ADVOGADO), IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A - CNPJ: 91.495.226/0001-66 (EMBARGADO), CANAA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 27.019.416/0001-08 (EMBARGANTE), MARCOS ADRIANE ANTONELLI - CPF: 593.751.081-04 (EMBARGANTE), FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO), JOEL CRISTIANO GRAEBIN - CPF: 687.105.500-20 (ADVOGADO), JOAO VITOR AROCENA JUCHEM - CPF: 030.899.420-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS E INVESTIGATÓRIAS. SERASAJUD E CNIB. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS TÍPICAS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime que deu provimento ao agravo de instrumento para autorizar a inclusão dos devedores nos sistemas SERASAJUD e CNIB. A parte embargante sustenta a ocorrência de erro de premissa fática, alegando que a decisão pressupôs o exaurimento de diligências sem a prévia utilização do sistema RENAJUD, em inobservância à natureza subsidiária das medidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conclusão colegiada sobre o preenchimento dos requisitos para a utilização de ferramentas de constrição judicial (SERASAJUD e CNIB) amparou-se em erro de fato ou se a insurgência da parte revela, em verdade, mero inconformismo com a valoração jurídica do grau de exaurimento das diligências típicas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame da justiça da decisão ou à adequação do julgado ao entendimento da parte.

4. O erro de premissa fática apto a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é aquele que incide sobre a existência ou inexistência de um fato, e não sobre a interpretação jurídica a ele conferida; no caso, o acórdão fundamentou-se na realidade incontroversa da tentativa frustrada via SISBAJUD.

5. A compreensão do órgão julgador no sentido de que a ineficácia da penhora eletrônica, somada ao vultoso valor do débito, autoriza a utilização de mecanismos como SERASAJUD e CNIB, insere-se no âmbito do mérito decisório e da livre convicção motivada.

6. A pretensão de exigir o exaurimento absoluto de todos os sistemas (incluindo RENAJUD) antes da adoção de medidas coercitivas típicas (artigo 782, § 3o, do CPC) configura tentativa de rediscutir a tese jurídica adotada pelo colegiado, o que é vedado nesta sede processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A divergência da parte quanto à suficiência do exaurimento de diligências executórias para a adoção de medidas coercitivas e investigatórias não configura erro de premissa fática, mas mero inconformismo de mérito. 2. Os aclaratórios não servem como atalho para o rejulgamento da causa ou para a imposição de teses jurídicas diversas daquelas fundamentadamente adotadas pelo órgão colegiado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 782, § 3o, 797 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.03.2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CANAÃ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME em face de acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1034378-11.2025.8.11.0000, em que figura como agravante IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A.

O acórdão embargado, por unanimidade, deu provimento ao recurso da exequente para reformar a decisão de primeiro grau, determinando a inclusão do nome dos executados no sistema SERASAJUD e a decretação de indisponibilidade de bens via sistema CNIB. A fundamentação pautou-se na efetividade da execução, no valor expressivo do débito (R$ 700.000,00) e na prévia tentativa infrutífera de bloqueio via SISBAJUD.

Eis a ementa do julgado:

"Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. meios coercitivos de satisfação do crédito. inscrição em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD). indisponibilidade de bens (CNIB). possibilidade. recurso provido. i. caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial que indeferiu os pedidos de adoção dos mecanismos judiciais de constrição patrimonial consistentes na inclusão dos nomes dos executados nos sistemas SERASAJUD e CNIB, limitando-se à utilização do SISBAJUD. A agravante pleiteia a reforma da decisão para que tais medidas sejam deferidas, com fundamento na efetividade da execução e na inexistência de exigência legal de prévia atuação extrajudicial. ii. questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a inscrição dos devedores em cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD como meio coercitivo de satisfação da dívida; (ii) estabelecer se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB sem a prévia individualização de patrimônio e sem a exigência de esgotamento de diligências extrajudiciais. iii. razões de decidir 3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, cabendo ao Judiciário utilizar os meios legalmente disponíveis para garantir a efetividade da tutela jurisdicional (art. 797, CPC). 4. O art. 782, §3o, do CPC autoriza expressamente a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, medida legítima e amplamente aceita pela jurisprudência como mecanismo de coerção indireta ao adimplemento da obrigação. 5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é ferramenta judicial regulamentada pelo Provimento CNJ no 39/2014 e pode ser utilizada mesmo sem a prévia individualização de bens, desde que demonstrado o inadimplemento e a ineficácia de medidas anteriores. 6. A alegação de que a parte exequente poderia utilizar os sistemas por conta própria é incorreta, uma vez que tais ferramentas são acessíveis apenas por intermédio do Poder Judiciário. 7. Comprovado o inadimplemento do título executivo e a ausência de bloqueio patrimonial suficiente por outros meios, é legítima a adoção de medidas como SERASAJUD e CNIB para assegurar a satisfação do crédito. iv. dispositivo e tese Recurso provido."

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando a existência de erro de premissa fática. Sustenta, em síntese, que o acórdão autorizou medidas atípicas e coercitivas sem o exaurimento dos meios executivos típicos, como o RENAJUD. Argumenta que a aplicação do CNIB deve ser subsidiária, invocando a Súmula 560 do Superior Tribunal de Justiça e precedentes daquela Corte Superior. Pede o acolhimento com efeitos infringentes para manter o indeferimento das medidas.

Em contrarrazões, o embargado defende a manutenção do acórdão, asseverando que o recurso busca apenas rediscutir o mérito da decisão que foi devidamente fundamentada. (id. 353911389)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a ocorrência de erro de premissa fática no acórdão que autorizou a utilização dos sistemas SERASAJUD e CNIB.

A embargante sustenta que a decisão partiu da premissa equivocada de que os meios típicos de execução foram exauridos, quando ainda haveria diligências pendentes, como a pesquisa via RENAJUD.

Os embargos não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Entretanto, essa modalidade recursal não se presta ao reexame de questões já decididas, nem à adequação do julgado ao entendimento defendido pela parte recorrente. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que: Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt noREsp1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Da análise detida do acórdão embargado, verifico que a Turma Julgadora enfrentou a questão de forma clara e suficiente. O voto condutor foi explícito ao reconhecer a legitimidade das medidas com base no inadimplemento comprovado e na prévia tentativa frustrada de bloqueio de ativos financeiros.

Ao contrário do que sustenta a parte embargante, não se verifica a ocorrência de erro de premissa fática. O acórdão embargado consignou expressamente que houve a utilização prévia do sistema SISBAJUD, sem que ocorresse bloqueio satisfatório de ativos financeiros. Nesse contexto, a compreensão do órgão colegiado no sentido de que a frustração da penhora eletrônica, aliada ao vultoso valor do débito exequendo, autoriza a utilização dos sistemas SERASAJUD e CNIB, constitui o próprio mérito da decisão judicial e revela o nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Entendo que o embargante busca, em verdade, o rejulgamento da causa sob o argumento de que o exaurimento deveria ser mais amplo (incluindo o RENAJUD). Contudo, a decisão embargada adotou fundamentação própria ao considerar que o SERASAJUD é medida prevista no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, e que o CNIB serve à efetividade da tutela jurisdicional diante da ineficácia dos meios anteriores.

Nesse sentido, os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante ou para rediscutir matéria já decidida. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Portanto, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição do recurso é medida que se impõe. Ressalto que a finalidade dos aclaratórios se restringe à complementação ou correção de vícios internos do julgado, não servindo como atalho para o rejulgamento da controvérsia jurídica. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016)

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026